Tribunal: STF
Processo: HC 184162
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 571.907, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado – requereu ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP o direito de cumprir o saldo remanescente da reprimenda em regime domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a hipótese dos autos autoriza a “superação da Súmula 691/STF, notadamente em face da atual situação de calamidade sanitária (…). O CONSTRANGIMENTO ILEGAL AQUI VERIFICADO É MANIFESTO, POIS UM HOMEM ESTÁ ENCARCERADO INDEVIDAMENTE, EM PLENA PANDEMIA DO COVID-19, QUE COLOCOU O MUNDO INTEIRO EM UMA QUARENTENA NUNCA VISTA NA HISTÓRIA. A QUESTÃO URGENTE AQUI VERIFICADA É PATENTE”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem para que seja assegurado ao acionante o direito de cumprir o saldo remanescente da pena em regime domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do decreto prisional. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Não bastasse isso, a alegação do impetrante não foi sequer apreciada pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que “o apenado desconta penas que superam 39 anos em razão do cometimento de diversos delitos, como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, dentre outros, com término de cumprimento de pena previsto para 10 de julho de 2053. Ademais, o executado conta atualmente com 57 anos de idade e não há registro de que possua doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 20 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator